Tribunal: TJDFT
Processo: 0735182-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735182-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EUGENIA BARROS PINHEIRO AGRAVADO: ANILTON FRANCISCO PIGNATA ALVES D E S P A C H O Vistos e etc. Esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a alienação judicial do bem, em hasta pública, determinando a remessa dos autos ao CEJUSC de 2o grau, para fins de audiência de conciliação. (ID 40739300 - Pág. 3) O Segundo Vice-Presidente deste e. Tribunal homologou o acordo, integrado pela r. decisão proferida nos embargos de declaração para determinar a suspensão do processo, pelo prazo de 06 (seis) meses, a fim de se aguardar a venda consensual do imóvel. (ID 42688358) A agravante EUGÊNIA BARROS MONTEIRO requer a prorrogação do prazo até 31/12/2023 para a concretização da venda. Alega “arrefecimento do mercado imobiliário e pelo curto prazo de anúncio do respectivo imóvel.” (ID 46971840) O agravado ANILTON FRANCISCO PIGNATA ALVES concorda com a dilação proposta. (ID 46997686) Remetam-se os autos à Segunda Vice-presidência, órgão prolator da r. decisão primeva, para que delibere a respeito do pedido das partes, com espeque no art. 1.024 do CPC e art. 268 do RITJDFT. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator